Tribunal: TCU
Processo: 022.943/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4690/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em; a) conhecer do pedido de reexame interposto por Marcelo Teixeira Cavalcante, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.5 e 9.6 do Acórdão 8213/2020-TCU-Segunda Câmara em relação ao recorrente, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; e b) não conhecer do pedido de reexame interposto por Claudia de Oliveira Tenorio, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, 143, inciso IV, alínea b e § 3o do Regimento Interno do TCU; b.1) considerando que a recorrente foi notificada da deliberação recorrida na data de 24/9/2020 e apresentou o recurso em 29/10/2020; b.2) considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de 15 (quinze), nos termos do art. 286, parágrafo único, c/c art. 285, do Regimento Interno do TCU; b.3) considerando, ainda, a proposta de mérito da unidade técnica pelo não conhecimento, por intempestividade e ausência de superveniência de fatos novos; Sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.11 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.943/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 028.971/2018-3 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Claudia de Oliveira Tenorio (XXX.415.604-XX); Jose Julio Vieira Paiva (XXX.815.554-XX); Marcelo Teixeira Cavalcante (XXX.912.374-XX); Ricardo Barros Méro (XXX.483.784-XX). 1.3. Recorrentes: Marcelo Teixeira Cavalcante (XXX.912.374-XX); Claudia de Oliveira Tenorio (XXX.415.604-XX). 1.4. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/AL (00.414.607/0002-07). 1.5. Órgão/Entidade: Entidades/Órgãos do Governo do Estado de Alagoas. 1.6. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.9. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.10. Representação legal: Talita Nunes de Souza Baeta Feijo (6.904/OAB-AL), representando Claudia de Oliveira Tenorio; Carlos Frederico Braga Martins (48.750/OAB-DF) e outros, representando Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal - Anape; Caroline Maria Pinheiro Amorim (6557/OAB-AL) e outros, representando Marcelo Teixeira Cavalcante; Bruno Mendes (44.498/OAB-DF) e outros, representando José Luciano Barbosa da Silva. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão.